Tribunal: TJDFT
Processo: 0713728-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE E ALIMENTOS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES CORRETAS DO SUPOSTO GENITOR. ACESSO A DADOS CADASTRAIS DE USUÁRIO DE LINHA TELEFÔNICA. DISTINÇÃO DE QUEBRA DE SIGILO DE COMUNICAÇÕES TELEFÔNICAS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A PESSOAS JURÍDICAS PRESTADORAS DO SERVIÇO. MEDIDA NECESSÁRIA PARA PROMOVER A CITAÇÃO DO RÉU. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Consoante o disposto no art. 322, § 2o, do CPC, “a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé”. A despeito de constar no pedido deduzido pelo autor a quebra de sigilo telefônico do número indicado, o requerente pretende, em realidade, a fim de identificar o réu, suposto genitor, obter informações decorrentes dos dados cadastrais telefônicos do usuário de linha de telefone celular, os quais não estão acobertados pelo sigilo das comunicações telefônicas.
2. Os dados cadastrais consistem em informações objetivas fornecidas pelo consumidor e armazenadas em banco de dados, e são compostos de elementos como nome completo, CPF, RG e endereço. Essas informações essenciais à identificação do réu não se relacionam com o conteúdo da comunicação telefônica, este sim inviolável, exceto por autorização judicial, nos termos do art. 5o, XII, da CF. Precedentes do e. TJDFT e do c. STJ.
3. A Resolução n. 477/2007 da ANATEL, que aprova o Regulamento do Serviço Móvel Pessoal – SMP, dispõe em seu art. 10, XX, que constitui dever da prestadora de serviços de telecomunicações manter cadastro atualizado de seus usuários. Ainda o inciso XXII do referido dispositivo impõe a obrigação de manter à disposição da Anatel e demais interessados os documentos de natureza fiscal, os quais englobam os dados cadastrais do assinante, por um prazo mínimo de 5 (cinco) anos.
4. Na hipótese, verifica-se que a genitora do autor tentou localizar o réu inclusive com auxílio da Polícia Civil do DF e do MPDFT, mas não logrou êxito, não lhe restando outros meios ordinários para alcançar a finalidade de promover a citação do réu. Nos termos do art. 6o do CPC, faz-se necessária a cooperação dos sujeitos processuais, inclusive do Juízo, para se obter em tempo razoável decisão de mérito justa e efetiva.
5. A medida pleiteada, consistente no acesso a dados cadastrais de titular do serviço de telefonia móvel, se revela essencial à identificação do réu e pode ser efetivada mediante a expedição de ofícios a empresas de telefonia móvel.
6. Ressalta-se não se tratar apenas de um direito constitucional da criança de ver reconhecida a filiação biológica e de ter provido o seu sustento, à luz do art. 227, § 6o, da CF, mas também do dever do genitor de cuidar da prole.
7. Recurso conhecido e provido.